Tribunal: TJES
Processo: 5006498-69.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006498-69.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA REIS DORIGUETE e outros (2)
RECORRIDO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006498-69.2022.8.08.0030

RECORRENTE/RECORRIDO: MARIA DA PENHA REIS DORIGUETE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.786/2018. RESCISÃO POR CULPA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS SOBRE O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ABUSIVIDADE NO DISTRATO NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA PARTE AUTORA

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de quantias pagas c/c danos morais, na qual a autora sustenta, em síntese, que, em junho/2021, adquiriu uma unidade imobiliária por meio de cessão de direitos de contrato de promessa de compra e venda de financiamento habitacional, tendo como objeto o imóvel situado no Loteamento Vila Maria, quadra 04, lote 01, avaliado à época dos fatos em R$ 156.927,45, todavia, em razão do aumento do valor das parcelas, não reúne mais condições em manter o contrato, desejando a devolução do imóvel e a restituição dos valores pagos, os quais correspondem o total de R$ 10.626,04.

Assevera que tentou realizar a rescisão administrativa junto à requerida, mas não concordou com os cálculos apresentados, já que, de acordo com a planilha apresentada pela ré, não teria direito a restituição de nenhum valor e ainda sairia devedora.

Aduz, ainda, que em junho/2022, um funcionário da ré CBL compareceu ao imóvel para apresentá-lo a terceiros, afirmando que estava à venda, sem qualquer tipo de autorização, o que deixou a autora constrangida perante a vizinhança.

Pede, ao final, a rescisão do contrato com devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago; que as requeridas assumam despesas relativas a impostos e taxas; restituição dos valores cobrados a título de taxa de corretagem; indenização pelas benfeitorias, além de indenização por danos morais.

Em sede de recurso inominado (Id 5980995), afirmou que o entendimento lançado na sentença de origem não guarda consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, merecendo reforma para que a recorrida seja condenada a restituir os valores pagos a título de sinal, bem como todos os outros garantidos em contrato, na proporção máxima de 20% (vinte por cento) de retenção pela construtora e a taxa de corretagem. Afirmou, ainda, fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões ao recurso apresentado pela ré (Id 5981005), pugnou pela manutenção da sentença no que diz respeito a impossibilidade de as requeridas formularem pedido contraposto. No mérito, arguiu que não há base e/ou possibilidade para o pedido em questão, consistente na demolição do galpão, uma vez que a demolição e a retirada dos materiais de trabalho da família da autora já ocorreram.

TESE DA PARTE RÉ

Apresentou recurso inominado ao Id 5980998, asseverando que a requerida Villa Maria, vendedora no contrato de compra e venda, trata de uma SPE – Sociedade de Propósito Específico, que são sociedades constituídas de pequenos negócios optantes pelo Simples Nacional, tal como as EPPs ou MEI, razão pela qual não pode haver óbice para litigar pelos Juizados Especiais. Assim, requereu o processamento do pedido contraposto para ao final determinar que a autora desocupe imediatamente o lote objeto dos autos, e, ainda, realize a demolição das obras realizadas, às suas expensas.

Em contrarrazões ao recurso inominado da autora (Id 5981001), aduziu em resumo que: i) a autora não faz jus ao benefício da justiça gratuita; ii) a sentença não merece reparo, na medida em que todas as retenções questionadas pela autora, estavam previstas no contrato, o qual foi celebrado já na vigência da lei nova do distrato (Lei 13.786/2018).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 5980993) dispôs que:
“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e JULGO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, O PEDIDO CONTRAPOSTO. Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, mantida a sentença, arquivem-se. (...)”
.

Não obstante não ter sido consignado no dispositivo sentencial, reputo oportuno registrar que foi rejeitada a preliminar de incompetência do juizado especial em razão do valor da causa, sob o fundamento de que:
“(...)
No caso em análise, conforme a própria requerida argumenta (ID - 15912737 - Pág. 6 e 7), o contrato já fora rescindido administrativamente por inadimplência, pelo que, os valores objeto da controvérsia dos autos não ultrapassam o teto desta justiça especializada. Assim, REJEITO a preliminar. (...)”.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95. Preparo devidamente recolhido pela ré, conforme documentos aos Ids 5980999 e 5981000.

Concedo ao autor, também recorrente, o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Não deve prosperar a impugnação ao benefício lançada em contrarrazões (Id 5981001 – fls. 02/04). Na verdade, o print apresentado pela ré dando conta que a autora é servidora do Município de Linhares, recebendo cerca de R$ 2.762,84 mensais, somado a natureza da demanda (pedido de rescisão do contrato por inadimplência), somente reforçam a verossimilhança das alegações autorais no que diz respeito a hipossuficiência econômica.

Além disso, a contratação de advogado particular, por si só, não afasta a concessão do benefício, a teor do que estabelece o art. 99, §4º, do CPC (aplicado subsidiariamente)
: "Assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça".
Há de se ressaltar que cabia às rés comprovarem a possibilidade financeira da autora, mas não trouxeram um documento hábil.

Assim, rejeito a impugnação.

Para melhor organização do voto, passo a apreciar primeiro o Recurso Inominado interposto pela autora MARIA DA PENHA REIS DORIGUETE (Id 5980995).

Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a autora se utilizou dos bens fornecidos e serviços prestados pelas rés como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a combatividade da autora, entendo que a sentença não merece reparo.

Isso porque, no caso em apreço, o contrato foi celebrado entre as partes já sob a égide da Lei Nova do Distrato (Lei 13.786/2018), que incluiu o artigo 32-A na Lei n. 6.766/1979, com a seguinte redação:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

(...)

Pautado nessa premissa, comungo com o entendimento do magistrado sentenciante, vez que, o valor desembolsado pela autora até a rescisão foi de R$ 10.626,04 e as penalidades contratuais nos termos da legislação vigente, ultrapassam o aludido montante, já que inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da avença (máximo permitido pelas alterações da Lei n. 13.786/2018), conforme dispositivo supra.

Assim, de fato, não há que se falar em valor a restituir. As requeridas atuaram dentro do estabelecido na legislação, caso em que a intervenção do Poder Judiciário deve ser o menos gravosa possível, de forma a não afetar de forma negativa a esfera privada do mercado, limitando-se a controlar somente os manifestos excessos cometidos, o que não se vislumbra na hipótese.

Há de se considerar que foi a parte autora quem deu causa a rescisão da avença, por não mais reunir condições financeiras para pagamento, conforme noticiado na inicial. As requeridas, por sua vez, cumpriram adequadamente suas obrigações previstas no contrato, de forma que são inocentes quanto ao desfazimento do negócio e foram surpreendidas pelo cancelamento abrupto do contrato, que invariavelmente repercute em seus planejamentos econômicos, despesas administrativas, tributárias e operacionais para realizar nova venda.

Por isso, ainda que posteriormente recuperado o valor do contrato inicial com nova venda, existem outros prejuízos que devem ser levados em conta, de forma que não é adequado restringir as pretensões legítimas dos fornecedores em favor do consumidor que, não obstante vulnerável perante o grupo, deu causa exclusiva e imotivada à rescisão.

Outrossim, em relação ao argumento da autora acerca da falta de clareza quanto à taxa de corretagem, sem razão. Analisando o contrato de promessa de compra e venda acostado aos autos ao Id 5980575, verifico que há menção ao referido valor, inclusive, com destaque do valor do preço do imóvel e do valor da referida comissão, razão pela qual a cobrança é devida, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, com efeito vinculante, conforme decidido em sede de recurso submetido a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1551956/SP - Tema 938).

Passo a análise do Recurso Inominado interposto pelas rés CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE (Id 5980998).

As demandadas sustentaram que há identidade de fatos no pedido contraposto formulado em sede de contestação (determinar que a requerente desocupe imediatamente o lote objeto dos autos, e, ainda, realize a demolição das obras realizadas no lote, às suas expensas) com os fatos narrados na inicial e, por isso, deve ser apreciado o mérito.

Sem razão.

Conforme observado pelo magistrado a quo, as demandadas não podem ser parte ativa junto aos juizados especiais (não se encontra no rol do § 1º, do art. 8º, da lei n. 9.099/95), como consequência lógica, também não poderá formular pedido contraposto.

Divaga a parte ré ao sustentar que a Sociedade de Propósito Específico (SPE) pode integrar o polo ativo em demandas processadas nos juizados especiais. A SPE é um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa, limitada ou sociedade anônima, com um objetivo específico, ou seja, não se encontram no rol do art. 8º. O regime de tributação não é critério previsto na lei n. 9.099/95 para que as empresas possam formular pedidos em sede dos juizados especiais.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da autora fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)